Tribunal: TJDFT
Processo: 0726330-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726330-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Patricky de Souza Sa José Ribamar Martins Embargada: FR Multimarcas Comercio de Veículos Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Patricky de Souza Sa e José Ribamar Martins contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelos ora embargantes (Id. 60859163). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator